Tribunal: TJPA
Processo: 0005800-82.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005800-82.2014.8.14.0024

APELANTE: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: MILTON FACANHA DA COSTA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005800-82.2014.8.14.0024

COMARCA: ITAITUBA / PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE/APELADA:
ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADO: P
AULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB/PA nº. 31.127-A)

APELANTE/APELADO:
MILTON FAÇANHA DA COSTA JUNIOR

ADVOGADO:
DENIS SILVA CAMPOS (OAB/PA nº. 15.811)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE DAR OU FAZER C/C DANO MORAL E MATERIAL. CONSÓRCIO CONTEMPLADO. NÃO ENTREGA DA CARTA DE CRÉDITO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. PAGAMENTO INTEGRAL COMPROVADO. IRREGULARIDADE INTERNA NO REPASSE. CONTEMPLAÇÃO INDEVIDAMENTE CANCELADA. FORTUITO INTERNO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CULPA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DA ADMINISTRADORA DE ENTREGAR A CARTA DE CRÉDITO RECONHECIDA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. FIXADO EM R$ 3.000,000. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo do Autor, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário PJE, do dia __ do mês de __________ do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO
interpostos por
ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e MILTON FAÇANHA DA COSTA JUNIOR,
nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Dar ou Fazer c/c Dano Moral e Material,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na exordial
(Id. 6379859),
alega o autor que firmou contrato de consórcio com a requerida sendo informado, no dia 28/02/2014, que seu lance havia sido contemplado, gerando um crédito no valor de R$ 31.370,00 e que para recebê-lo, deveria efetivar o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) referente ao lance e R$ 383,24 (trezentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos) de taxas de serviço.

Aduziu que foram realizados dois pagamentos em um posto de autoatendimento, com o mesmo código de barras, um relativo ao valor do lance e outro referente à taxa, porém, no dia 19/03/2014, recebeu comunicação de cancelamento de contemplação por não pagamento no prazo determinado e, mesmo tendo tentado uma solução a nível administrativo, não obteve êxito, razão pela qual ajuizou a presente ação, requerendo a entrega da carta de crédito e indenização por danos materiais e morais, como ressarcimento às despesas decorrentes da entrega do bem.

A requerida apresentou contestação
(Id. 6379860),
alegando que a não liberação da carta de crédito decorreu de erro no pagamento do boleto, por culpa exclusiva do autor, que efetivou dois pagamentos ao invés de um único, não sendo, portanto, reconhecido pelo sistema do banco.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 6379862 – pg. 27)
julgando parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a requerida em obrigação de fazer consistente na entrega da carta de crédito ao autor, desde que cumpridos os demais requisitos expressos no contrato.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação
(Id. 6379862 – pg. 33)
, aduzindo que o cancelamento da contemplação ocorreu por culpa exclusiva do autor, inexistindo falha por parte do apelante que justifique a obrigação em entregar a carta de crédito.

O autor apresentou Recurso Adesivo
(Id. 6379863)
requerendo a devolução das custas judiciais pagas e a reforma da decisão para condenar o requerido a pagar indenização por danos morais e materiais.

Não foram apresentadas contrarrazões
(Id. 6379863 – pg. 26)
.

Em petição
(Id. 17414976)
a administradora de consórcio informou da impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer ante à inadimplência do autor que gerou a exclusão de sua cota, requerendo o afastamento – ou subsidiariamente – a redução das astreintes. Posteriormente, comprovou a devolução dos valores pagos ao autor
(Id. 17765499).

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário PJE.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Preparos devidamente comprovados.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

II. MÉRITO RECURSAL

2.1 Recurso de

ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

A controvérsia recursal resume-se a constatar se foi correta a decisão de origem que determinou a entrega da carta de crédito apesar da suposta irregularidade na realização do pagamento do lance e das taxas.

Inicialmente cumpre destacar que em nenhum momento a administradora do consórcio/apelante impugnou a realização do pagamento por parte do autor, mas apenas aduziu que foi realizado de forma incorreta o que não permitiu sua identificação pelo seu sistema de compensação.

Frise-se, ainda, que estamos diante de relação consumerista, com inversão do ônus da prova, em que compete à requerida comprovar o não pagamento por parte do autor, que pudesse ensejar o cancelamento da carta de crédito
.

Da análise dos autos, constata-se que na correspondência expedida pela ré/apelante informando a contemplação (Id. 6379859 – pg. 18), apesar de ter sido fornecido um código de barras, não foi especificado um valor único, tendo constado a necessidade de pagamento de R$ 8.000,00 pelo lance e R$ 383,24 por taxas, até o dia 10/03/2014.

De início, entendo que, ao contrário do que consignou o juízo de piso, não houve uma informação clara ao consumidor, já que na correspondência em questão não consta um valor único ou a menção de que os dois valores individuais deveriam obrigatoriamente serem pagos conjuntamente, o que pode ter induzido a equívoco o responsável pelo pagamento.

Conforme informação do autor, por encontrar-se em local onde não havia agência bancária solicitou que um colega realizasse o pagamento, o que foi feito antes do vencimento em um posto de autoatendimento, conforme os comprovantes anexados à inicial (Id. 6379859 – pg. 19).

Analisando os comprovantes, observa-se que, apesar de terem sido realizados 02 pagamentos individuais – um para o valor do lance e outro para as taxas – ambos possuem o mesmo código de barras informado na correspondência, e foram efetivados no mesmo terminal de atendimento com diferença de 08 minutos entre as transações, o que demonstra terem sido realizados de forma sequencial.

Embora realizado de forma equivocada, o autor/apelante demonstrou o cumprimento do pagamento integral do valor relativo ao lance e taxas em prol da administradora do consórcio, em prazo anterior ao vencimento, não havendo que se falar em inadimplência capaz de ensejar o cancelamento da contemplação.

Observa-se, ainda, que, independentemente do equívoco por parte do consumidor, em nenhum momento a requerida comprovou que não lhe foi repassado pelo BANPARÁ o valor integral, alegando apenas que este gerou um código de barras não reconhecido pelo seu sistema de dados, o que não merece acolhida, pois da simples leitura dos comprovantes de pagamento observa-se que o número do código de barras neles especificados é exatamente o mesmo fornecido na correspondência oriunda da administradora do consórcio.

Desta feita, uma vez que a instituição financeira permite diversos pagamentos sob um mesmo número de código de barras, não há como responsabilizar o consumidor ou atribuir-lhe a culpa pela irregularidade, principalmente por ausência de informações claras na correspondência de orientação acerca do pagamento. E, a incompatibilidade entre os sistemas do BANPARÁ e ITAÚ fazem parte do fortuito interno a ser suportado pelas instituições financeiras, nos termos da Súmula 479, do STJ, não tendo o autor como suportar tal ônus.

Cumpre ressaltar que, ainda que a requerida não tenha recebido o valor integral do pagamento – o que, repiso, não ficou comprovado nos autos - coaduno com o entendimento do juízo de piso de que haveria culpa
in eligendo
pois “
ao permitir que o BanPará recolhesse os valores em seu favor, a demandada passou a ser solidária por seus eventuais erros, mormente quando deixou de negar o repasse do dinheiro às suas contas
” (Id. 6379862 – pg. 28).

Além disso, houve falha na prestação do serviço, uma vez que, mesmo acionado administrativamente pelo autor, comprovando que o pagamento havia sido realizado, a requerida quedou-se inerte e manteve o cancelamento da carta de crédito.

Assim, constata-se a ocorrência de ato ilícito por parte da requerida/apelante em não conceder a carta de crédito, ante à comprovação do pagamento integral do valor do lance e taxas, nos termos do art. 186, do Código Civil, pelo que, escorreita a decisão do juízo
a quo
que a condenou a cumprir obrigação de fazer relativa à entrega da carta de crédito.

Em relação à petição da requerida quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer ante à inadimplência do autor (Id. 17414976) verifico que o juízo de piso em sua decisão, já condicionou a entrega da carta de crédito ao cumprimento dos demais requisitos expressos do contrato. No que concerne às astreintes, verifico que a obrigação de fazer foi devidamente cumprida, com devolução dos valores pagos (Id. 17765498), não ensejando aplicação/revisão da multa, pelo que os pedidos restam prejudicados.

2.2 Recurso de

MILTON FAÇANHA DA COSTA JUNIOR

O autor/apelante insurge-se contra a sentença aduzindo inicialmente que foi omissa ao não determinar o ressarcimento das custas judiciais por ele pagas e defendendo a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis.

Acerca das custas, observo que a sentença condenou a requerida ao seu pagamento, nos termos do art. 82, §2º, do CPC, o que implica no ressarcimento à outra parte das custas por ela pagas, conforme previsão expressa no artigo em questão. Logo, não há qualquer omissão a ser sanada.

Em relação aos danos materiais, não houve comprovação por parte do autor dos danos materiais decorrentes da não entrega do veículo, não bastando a simples alegação de prejuízo para caracterizá-los.

Melhor sorte assiste ao autor/apelante em relação aos danos morais, senão vejamos:

O inadimplemento contratual perpetrado pela administradora de consórcio revelou-se grave, pois, ao informar a contemplação do lance, gerou no autor a expectativa de obtenção da carta de crédito ou do bem, a qual foi totalmente frustrada pelo cancelamento posterior, mesmo tendo o requerente/apelante cumprido com o pagamento do lance e taxas cobradas como requisito contratual para entrega do veículo/carta de crédito.

Assim, a situação vivenciada pelo apelado, ante a demora na liberação da carta de crédito, não pode ser considerada mero aborrecimento, posto que, vivenciou grande expectativa no aperfeiçoamento do negócio jurídico, principalmente se considerarmos que a contratação de um consórcio para aquisição de um bem - como um veículo no presente caso -, se dá, via de regra, quando o interessado não possui condições financeiras que garanta sua aquisição à vista ou financiada pelo sistema bancário.

Neste sentido colaciono julgados deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA ANTE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSÓRCIO EM GRUPO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECUSA INJUSTIFICADA DA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO.
DANO MORAL. FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA. VALOR MANTIDO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE APELANTE. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801682-08.2020.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/03/2023)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO CONTEMPLADO – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – ENTREGA DA CARTA DE CRÉDITO.

1. Em sede de consórcios, consoante jurisprudência consolidada no STJ, aplica-se o CDC aos negócios jurídicos realizados entre as empresas administradoras e seus consumidores/consorciados;

2. No caso dos autos restou demonstrada a contemplação do consórcio e a demora injustificada da entrega da carta de crédito;

3. Dano moral configurado. Indenização fixada em valor razoável;

5. Recurso de Apelação
conhecido
e
não provido
.
(TJPA, ApCiv 0802824-47.2019.8.14.0201, Rel. Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar, julgado em 24/02/2023, DJe 02/03/2023)

Patente, portanto, o dever de indenizar, no que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

E tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, e, considerando o caso concreto em análise, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
se afigura razoável, proporcional e adequada ao seu fim, devendo ser a sentença reformada em relação a este tópico.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
dos recursos de Apelação,
NEGANDO PROVIMENTO
ao apelo de
ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
e DANDO PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo do autor
MILTON FAÇANHA DA COSTA JUNIOR, para reformar a sentença a fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta decisão e juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação (art. 405, CC), mantendo-se, no mais, os termos da sentença, de acordo com a fundamentação.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento).

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 05/07/2024